Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712593-93.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA DE MONITORAMENTO OFICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É indevida a prorrogação do prazo recursal quando não constatada a indisponibilidade do PJe pelo sistema de monitoramento oficial deste tribunal. 2. As falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários, não caracterizam indisponibilidade do sistema, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Provimento 12/2017 deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 10 §2o, da Lei 11.419/2006, 425, inciso IV e 932, inciso III, ambos do CPC, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que, conforme comprovado por documentos cuja veracidade foi declarada pelo advogado, houve indisponibilidade do sistema eletrônico, apta a afastar a intempestividade do recurso. Afirma, assim, que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 10 §2o, da Lei 11.419/2006, 425, inciso IV e 932, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que, no caso, não foi constatada a indisponibilidade do PJe, inexistindo, portanto, justificativa para a prorrogação do prazo recursal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012